Tribunal: TJDFT
Processo: 0708522-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708522-17.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GUIOMAR DOS SANTOS DE MATOS DECISÃO DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA Em petição de ID 60018804, a autora/apelada, Guiomar dos Santos de Matos, requer seja deferida tutela de urgência incidental em sede de apelação interposta pelo réu, Distrito Federal. Para tanto, alega que: 1) a sentença condenou o Distrito Federal a lhe conceder aposentadoria por invalidez em decorrência de acidente em serviço, com proventos integrais; 2) em 30 de abril de 2024, após submeter-se a uma junta médica, houve o reconhecimento da sua incapacidade permanente para o trabalho e o Distrito Federal determinou a sua aposentadoria por invalidez, porém sem o devido reconhecimento do acidente em serviço comprovado nos presentes autos, resultando assim numa aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de serviço; 3) há probabilidade do direito diante da comprovação do acidente de trabalho e existe o perigo de dano, pois é arrimo de família. Requer, liminarmente, seja determinado o pagamento dos proventos na modalidade integral, haja vista a comprovação do acidente em serviço. Impugnação do Distrito Federal (ID 60018860). É o breve relato. Decido. Com razão, inicialmente, a autora/apelada. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas envolvendo matéria previdenciária, afastando as restrições da Lei 9.494/1997 (Disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública). Nesse sentido, dispõe a Súmula 729 do STF: “A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária”. No caso dos autos, verifico a probabilidade do direito, diante do laudo pericial que concluiu que a autora/apelada possui incapacidade laborativa total e permanente (ID 60018776). Há, também, risco de dano à autora/apelada, diante do fato de ser arrimo de família, responsável pelo sustento de seu marido, portador de necessidades especiais. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar o pagamento dos proventos de aposentadoria na modalidade integral. P. I. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator